Tribunal: TJDFT
Processo: 0702976-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS, DANO AO PROJETO DE VIDA E PENSIONAMENTO MENSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelações cíveis interpostas em ação de indenização por danos materiais, morais, dano ao projeto de vida e pensionamento mensal vitalício, decorrente de lesão grave sofrida em assalto ocorrido em transporte rodoviário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão foi omisso quanto à possibilidade de apuração dos danos materiais em liquidação de sentença; (ii) se houve omissão na fundamentação dos valores fixados a título de danos morais e dano ao projeto de vida; e (iii) se o valor do pensionamento mensal foi arbitrado sem critérios e sem considerar a renda presumida da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões suscitadas, com fundamentação clara e adequada.
5. A ausência de comprovação documental dos danos materiais inviabilizou a condenação ao pagamento de indenização a esse título.
6. A compensação por danos morais e pelo dano ao projeto de vida foi fundamentada na gravidade das sequelas, na idade da vítima e na frustração de sua trajetória pessoal e profissional.
7. A majoração do pensionamento para três salários mínimos observou o princípio da reparação integral, diante da perda da capacidade laborativa e das despesas presumíveis decorrentes da paraplegia.
7.1. A ausência de comprovação documental dos danos materiais e da renda da vítima inviabilizou a fixação de valores mais precisos, sendo adotados critérios objetivos e prudentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas, com fundamentação clara e adequada, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via dos embargos de declaração."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1022 e 1026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.